Tribunal: STM
Processo: 7000252-65.2023.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A conduta de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à administração militar é condição necessária e suficiente para a caracterização do delito previsto no art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar.
2. Exclui-se a aplicação do princípio da insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas.
3. Estando a conduta perfeitamente subsumida no art. 290 do CPM, impossível a desclassificação para os artigos 202 ou 291, parágrafo único, I, ambos do CPM.
Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-65.2023.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSÉ LUCAS MARQUES RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INTEGRALMENTE A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, PROFERIDA CONTRA O EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO JOSÉ LUCAS MARQUES RODRIGUES. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000252-65.2023.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ LUCAS MARQUES RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.
ENTORPECENTE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
AUSÊNCIA
DE
LESÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A conduta de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para a caracterização do
delito previsto no art. 290 do CPM, fazendo-se necessária a aplicação do Direito
Penal Militar.
2. Exclui-se a aplicação do princípio da insignificância no âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças
Armadas.
3. Estando a conduta perfeitamente subsumida no art. 290 do CPM, impossível
a desclassificação para os artigos 202 ou 291, parágrafo único, I, ambos do
CPM.
Apelação conhecida e não provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para manter integralmente a sentença condenatória proferida
contra o ex-Soldado do Exército José Lucas Marques Rodrigues .
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 2/5/2024, que condenou o ex-Soldado do Exército
José Lucas Marques Rodrigues à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito
de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 (três)
anos.
De acordo com a denúncia, em 18/8/2023, o então Soldado José Lucas Marques
Rodrigues, menor de idade à época dos fatos, foi visto durante o seu serviço de guarda
enrolando um cigarro de "maconha". O apelante foi preso em flagrante naquele momento e,
em audiência de custódia realizada no dia 21/8/2023, foi preso preventivamente (processo
7000246-58.2023.7.03.0303/RS, evento 14, ATA1, evento 18, DEC1, evento 22,
DENUNCIA1).
Recebida a denúncia em 29/8/2023, o apelante foi regularmente citado e teve
sua liberdade provisória concedida em 6/9/2023, tendo o feito tramitado regularmente a partir
de então (processo 7000246-58.2023.7.03.0303/RS, evento 24, DEC1, evento 10, CERT1,
evento 24, DEC1 e evento 25, ALVSOLTURA1).
A sentença foi disponibilizada em 2/5/2023 e, após regularmente intimadas as
partes, a DPU interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação (processo 7000252-
65.2023.7.03.0303/RS, evento 126, APELAÇÃO1).
No mérito, a DPU requer a absolvição do apelante, com base nos princípios da
insignificância e da proporcionalidade, alegando ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
Requer, ainda, a reclassificação da conduta para que sejam tomados como
patamar de penalização os limites mínimo e máximo dispostos nos arts. 202 e 291, parágrafo
único, I, ambos do CPM ( processo 7000252-65.2023.7.03.0303/RS, evento 132,
RAZAPELCRIM1 ).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pela manutenção
da sentença condenatória nos seus exatos termos ( processo 7000252-65.2023.7.03.0303/RS,
evento 135, CONTRAZAP1 ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Antônio Pereira Duarte, pugna pelo conhecimento e pelo não
provimento do recurso ( processo 7000252-65.2023.7.03.0303/STM, evento 9, PARECER1 ).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo,
pois, ser conhecido.
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Objeto do recurso
A defesa do ex-Soldado EV José Lucas Marques Rodrigues requer a absolvição
do apelante, sustentando as teses de não recepção dos delitos de perigo abstrato e ausência de
perigo de lesão, bem como a de aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade, dada a quantidade ínfima de droga apreendida.
Alternativamente, pugna pela reclassificação do delito para que lhe sejam
aplicadas as sanções previstas no art. 202 ou no art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
Código Penal Militar, com base nos princípios da necessidade, adequação e
proporcionalidade em sentido estrito.
2. Razões de decidir
Quanto à preservação da cadeia de custódia, cumpre evidenciar que o material
foi apreendido e recolhido no instante do flagrante, na presença do apelante, do Terceiro-
Sargento Recalde e do Segundo-Tenente Matheus Chediak do Carmo, sendo a perícia
preliminar realizada na mesma data, 18/8/2023, com resultado positivo para maconha
(processo 7000246-58.2023.7.03.0303/RS, evento 1, INIC1).
Do exposto, conclui-se que não há falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar substância que sabe ser "maconha" é condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
No caso, a autoria foi comprovada de forma inequívoca, pela confissão do
apelante e depoimentos das testemunhas.
O apelante confirmou em juízo que o cigarro de maconha estava dentro de sua
carteira de cigarros, embora tenha negado que fosse fazer uso durante o serviço de guarda.
Alegou que tentou se esconder quando viu a viatura porque pretendia fumar um cigarro de
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tabaco, mas sua conduta atraiu a suspeita do Sargento Recalde, que foi até ele e pediu que lhe
entregasse a carteira de cigarros que tentava esconder.
O Terceiro-Sargento Recalde apontou que, de uma das janelas da sua Seção, era
possível ver o posto onde o apelante se encontrava e reparou que ele estava desatento, mas
que, ao se aproximar uma viatura, o réu agiu como se quisesse esconder alguma coisa,
motivo pelo qual foi ao local e pediu que lhe entregasse o que estivesse escondendo.
Salientou que o apelante, então, lhe entregou uma carteira de cigarros e um isqueiro e, após
insistência do depoente para que lhe entregasse tudo, entregou-lhe o indigitado cigarro.
O Segundo-Tenente Matheus Chediak do Carmo narrou que estava se dirigindo
para as oficinas quando foi chamado pelo Terceiro-Sargento Recalde, próximo à Seção de
Saúde, que estava ao lado do apelante, que portava um "baseado". Afirmou ter indagado ao
apelante se era um cigarro de maconha, ao que o soldado respondeu que sim, motivo pelo
qual o depoente recolheu o armamento do apelante e o conduziu ao Subcomandante da
Companhia, onde relatou o ocorrido e foi dado andamento aos procedimentos devidos.
O Terceiro-Sargento Lucas Emanuel de Freitas Monteiro, que estava na função
de Comandante da Guarda no dia dos fatos, aduziu ter recebido um telefonema do Tenente
Chediak, Fiscal de Dia, para que mandasse alguém para substituir o apelante no Posto 4, pois
ele tinha sido encontrado com algo supostamente ilícito. Salientou que, logo em seguida, o
Tenente, conduzindo o apelante, chegaram na Guarda e ficaram lá por determinado tempo,
até dar andamento aos procedimentos.
Em relação à tese de ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, cabe apontar que não existe a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas
ilícitas dentro do aquartelamento.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à administração
militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM, a DPU sustenta a tese da não recepção do crime de perigo abstrato.
Repiso que, neste caso, constata-se a ocorrência tanto da tipicidade formal, que
é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo CPM.
É inarredável a conclusão de que o delito apresenta alta reprovabilidade,
consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do réu foi a mesma
submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo réu nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o critério da
especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não
revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o
exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo réu, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente, ou que
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do réu, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos de
perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência
à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação
da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação
idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco
com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos
que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do réu
possuía fins medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter
subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando
conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 9/6/2022. Data de Publicação: 24/6/2022). (Grifo nosso.)
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, é necessário reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo
abstrato não encontra guarida no contexto constitucional vigente.
Quanto à alegação da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar
que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de maconha, já se
revela condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
réu - frisa-se, no ambiente castrense - não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação
delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão, no
qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da
Constituição Federal.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade não têm o condão de tornar plausível a absolvição do réu, posto que o
desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não
apenas a saúde pública.
Registro a posição jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
relacionada com a questão da ínfima quantidade:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. (...). (STF
– HC nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado
em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento dos princípios da insignificância e da proporcionalidade ao
caso ora em análise (quantidade suficiente para confecção de ao menos um cigarro).
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000528-24.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Ainda, o caso se reveste de especial gravidade pelo fato de encontrar-se o
militar de serviço, em seu quarto de hora e armado, no momento em que foi flagrado
portando a substância entorpecente.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Por fim, a DPU pugna pela desclassificação da conduta para que sejam tomados
como patamar de pena os limites mínimo e máximo dispostos nos arts. 202 e 291, parágrafo
único, I, ambos do CPM.
Entendo que não é possível acolher o pedido defensivo, pois a conduta atribuída
ao apelante se enquadra perfeitamente na norma incriminadora prevista no art. 290 do CPM,
conforme já mencionado anteriormente, estando o seu preceito secundário perfeitamente
adequado à prática delitiva.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona
com a conduta praticada pelo apelante. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool no
período em que esteve de serviço.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único,
I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar guardava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações
elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem
sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM,
a qual, de fato, foi praticada pelo ex-Soldado José Lucas Marques Rodrigues.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica do recente julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os réus. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema Corte,
a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do Termo de
Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia.
Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de droga
apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens jurídicos
tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o
art. 290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/6/2024, Data de Publicação: 13/8/2024). (grifos
nossos).
Nesses termos, não há qualquer desclassificação a ser implementada, pois a
conduta praticada pelo agente encontra perfeita subsunção no delito descrito no art. 290 do
CPM, cujo preceito secundário guarda perfeita adequação ao delito praticado.
Portanto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
havendo como prosperar as teses apresentadas pela defesa, a manutenção da condenação é
medida impositiva.
3. Dispositivo
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a sentença condenatória recorrida.
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371327v15 e do código CRC c557985e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/06/2025, às 15:34:09
7000252-65.2023.7.03.0303
40001371327 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR